Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727693-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA - EPP para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais de ID 39075861 para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora